Tribunal: TJBA
Processo: 8005602-02.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005602-02.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA PIRES e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO PINTO MADUREIRA

APELADO: CLEBER RORIZ FERREIRA FILHO

Advogado(s)
:
CLEBER RORIZ FERREIRA FILHO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECONVENÇÃO. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PREENCHIMENTO. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO INDEVIDA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória, determinando a imissão do autor na posse do pavimento superior de imóvel, condenando os réus ao pagamento de taxa de ocupação indevida e por litigância de má-fé, e julgou improcedente a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia centra-se em: (i) deserção por insuficiência do preparo recursal; (ii) falta de dialeticidade do recurso; (iii) nulidade por suspeição do magistrado; (iv) legitimidade da posse dos réus sobre o pavimento superior do imóvel; (v) cabimento da indenização por ocupação indevida; e (vi) caracterização de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de deserção, pois foi proferido despacho determinando complementação do preparo, devidamente atendida pelos apelantes no prazo legal, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

4.

Rejeita-se a alegação de falta de dialeticidade recursal, uma vez que os apelantes trouxeram argumentação suficiente para permitir o conhecimento do recurso, suscitando preliminar de suspeição e sustentando no mérito a legitimidade de sua posse.

5.

A alegação de suspeição do magistrado não prospera, pois o incidente de suspeição nº 8001796-85.2022.8.05.0103 foi rejeitado por intempestividade, com decisão transitada em julgado, não se admitindo nova alegação com os mesmos fundamentos.

6.

Os requisitos da ação reivindicatória foram demonstrados: (i) prova do domínio através de escritura pública devidamente registrada; (ii) individualização do bem; e (iii) posse injusta dos réus sobre o pavimento superior.

7.

Os contratos de locação apresentados pelos réus referem-se expressamente ao pavimento térreo do imóvel, não abrangendo a área reivindicada (pavimento superior), configurando posse injusta.

8.

A decisão em agravo de instrumento que reconheceu inicialmente a posse dos réus foi proferida em cognição sumária para fins de efeito suspensivo, não vinculando o julgamento de mérito. Ademais, o mérito do agravo foi posteriormente julgado improcedente.

9.

A condenação em taxa de ocupação de 0,5% do valor venal mensal é adequada para evitar enriquecimento sem causa, estando em consonância com a jurisprudência.

10.

A litigância de má-fé restou caracterizada pela alteração da verdade dos fatos e conduta temerária dos réus ao sustentar contrato de locação inexistente para o pavimento superior, subsumindo-se ao art. 80, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso a que se nega provimento.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 81, 85, §11, 146, e 1.007, §4º; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 184.805/PE; TJ-SP, Incidente de Suspeição Cível 00865012120188260100; TJ-SP, AC 10165479820178260068; TJ-BA, Agravo de Instrumento 8029067-58.2020.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8005602-02.2020.8.05.0103
, em que figuram como apelantes
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA PIRES e ANTONIO HUMBERTO PIRES SANTOS
e como apelado
CLEBER RORIZ FERREIRA FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04